Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-65.2016.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000101-65.2016.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER, CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 4.167/DF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELOS ENTES FEDERATIVOS. VENCIMENTO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO E AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. ARGUMENTO INSUBSISTENTE PARA AFASTAR DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Reexame Necessário de sentença que, em Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, para condenar o
MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA
a implementar o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, e a efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, com os devidos reflexos e observada a prescrição quinquenal. A decisão
a quo
reconheceu a autoaplicabilidade da norma federal e a comprovação de pagamento de vencimento-base em valor inferior ao devido.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em aferir o direito de servidor público, professor da rede municipal, à adequação de seu
vencimento-base
ao piso salarial profissional nacional, e se a alegação de afronta aos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal constitui óbice ao cumprimento de tal obrigação.

III.

Razões de Decidir

A prescrição, em demandas que versam sobre o pagamento de diferenças salariais contra a Fazenda Pública, atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de
trato sucessivo
, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, conforme entendimento consolidado na
Súmula 85 do STJ
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 4.167/DF
, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, firmando o entendimento de que a norma é
autoaplicável
e de eficácia imediata em todo o território nacional, devendo o valor do piso corresponder ao
vencimento básico inicial
da carreira, e não à remuneração global do servidor.

As fichas financeiras colacionadas aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o ente municipal efetuou o pagamento de vencimento-base em valor inferior ao piso nacional legalmente estabelecido, restando configurado o direito do autor à implementação e ao recebimento das
diferenças retroativas
, com os reflexos pertinentes.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os limites impostos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
não podem servir de pretexto para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores, especialmente aqueles decorrentes de norma federal cogente, tratando-se de
despesa obrigatória
que demanda adequado planejamento orçamentário por parte do gestor público.

IV.

Dispositivo e Tese

Diante do exposto, a sentença é mantida integralmente em sede de Reexame Necessário.

Teses de julgamento:
"1. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, é constitucional, de aplicabilidade imediata e incide sobre o vencimento-base inicial da carreira, sendo seu cumprimento obrigatório por todos os entes da federação." "2. A alegação de violação aos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui justificativa idônea para o descumprimento da obrigação de pagar o piso salarial do magistério, por se tratar de despesa obrigatória de caráter continuado." "3. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei Federal nº 11.738/2008; Art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência pertinente citada:
STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000101-65.2016.8.05.0246, em que figuram como interessados ROGÉRIO CANDIDO DE OLIVEIRA SOARES e o MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)